Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.846/2002. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL SUPRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para determinar que o Distrito Federal promova a inclusão da autora (companheira do autor) como sua dependente nos registros funcionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

2. Inicialmente suscita preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista que, nos termos dos arts. 27 da Lei no 11.697/2008 c/c art. 9o da Lei no 9.278/96, a declaração de união estável é matéria de competência absoluta das Varas de Família.

3. Alega que uma mera afirmação em escritura, sem qualquer prova da união, é caso de competência de uma das Varas de Família. Pugna seja acolhida a preliminar de incompetência e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No mérito, sustenta a necessidade de reconhecimento judicial da união estável para que a autora, companheira do autor, seja incluída como dependente para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social, conforme disposto no art. 34 da Lei 10.486/2002.

5. Acrescenta que a Lei Federal no 7.479/86, art. 51, Par. 3o, alínea “i” (Estatuto dos Bombeiros Militares do DF), enuncia que a companheira é considerada dependente do bombeiro-militar, desde que viva sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto, há mais de cinco anos, comprovado por justificação judicial e quando expressamente declarados na Organização do Corpo de Bombeiros competente.

6. Assevera que somente a escritura pública, desacompanhada de ampla produção de prova a comprovar a união estável e a dependência econômica, não confirma a alegada dependência. Requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente o pedido exordial.

7. Em contrarrazões os autores afirmam que a exigência de reconhecimento judicial da união estável constante no art. 34 da Lei no 10.486/2002 “não apenas perdeu a validade por interpretação teleológica da norma, como foi expressamente superada pelas disposições constantes do Provimento no 37, de 7 de julho de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o reconhecimento extrajudicial da União Estável”.

8. Asseveram que o indeferimento da inclusão da autora como dependente do autor em razão da ausência de declaração judicial da união estável, é um contrassenso e configura verdadeira preterição em relação ao bombeiro militar casado, na medida em que o STF já equiparou a condição de companheiro ao de cônjuge.

9. O objeto da ação é a inclusão da companheira como dependente para fins de assistência, na forma da Lei n. 10.486/2002, e não o reconhecimento de união estável que, inclusive, já foi declarada em escritura pública, na forma da Lei n. 9.278/1996. Não há, pois, questão de família a ser decidida, razão pela qual, rejeita-se a preliminar suscitada[1]. Preliminar de incompetência, rejeitada.

10. O artigo 226, §3o, da Constituição Federal, atribui especial proteção do Estado à família. Bem assim, reconhece a união estável como entidade familiar, a fim de garantir a dignidade de seus membros. Diante disso, às normas infraconstitucionais cabe garantir esta especial proteção aos que convivem em união estável, sem discriminações, sob pena de violação da norma constitucional.

11. No mesmo sentido, o artigo 1.723, do Código Civil, descreve “como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

12. Na hipótese, os autores comprovaram que mantém união estável, desde o dia 05/09/2016, por meio de escritura pública declaratória firmada em 25/04/2019, no 7o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID no 13491812), bem como por fotos das mídias sociais, que demonstram a relação do casal ao longo do tempo (ID no 13491553).

13. No tocante à escritura pública declaratória de união estável, o artigo 215, do Código Civil, dispõe que é dotada de fé pública e faz prova plena quando lavrada em notas de tabelião.

14. Necessário considerar, ainda, que a união estável pode ser dissolvida por escritura pública, conforme disposto no artigo 733, do Código de Processo Civil indica (art. 733).

15. A desconstituição da presunção de veracidade do documento, por sua vez, só é possível se comprovado, estreme de dúvidas, que os fatos nela narrados não condizem com a realidade, pois, trata-se de declaração formalizada por ato jurídico praticado dentro e nos limites da lei, por alguém também legalmente habilitado.

16. No caso concreto, não há nos autos evidências ou elementos capazes de infirmar os fatos e os documentos apresentados, em especial a existência da união estável registrada em escritura pública lavrada em Cartório.

17. Logo, não prospera a alegação do Distrito Federal de que a escritura pública, por si só, não faz prova da existência de união estável.

18. Quanto à exigência do requisito formal (reconhecimento judicial), evidente que, tal formalidade não pode se contrapor à própria Constituição Federal, tampouco, ignorar a comprovação, mesmo que por outra forma, da união estável e da condição de companheiros.

19. Assim, tal exigência, nas situações como a dos autos, esvazia-se de sentido, já que a comprovação exigida foi suprida de outra forma legalmente aceita.

20. Portanto, é ilegítima e desarrazoada a exigência de reconhecimento judicial de união estável, quando suprida pela apresentação da declaração cartorária, documento suficiente a demonstração da relação familiar exigida pela Lei.

21. Precedentes: (Acórdão 1180734, 07416062020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207786, 07107751920188070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142588, 07401051320178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

22. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

23. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

24. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedentes: (Acórdão 1207786, 07107751920188070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 520203, 20100112201930ACJ, Relator: ISABEL PINTO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/7/2011, publicado no DJE: 18/7/2011. Pág.: 190).